Tribunal: TJBA
Processo: 8072888-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072888-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR Advogado(s): ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO, HORTENCIA DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, reformando decisão de primeiro grau para acolher Exceção de Pré-Executividade e extinguir a execução fiscal, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, baseada em Termo de Renúncia de Titularidade, precedentes judiciais e atos administrativos do próprio ente municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao valorar as provas de ilegitimidade passiva (Termo de Renúncia e processos correlatos) e a comprovação da posse; e (ii) determinar se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir a conclusão do colegiado sobre a insuficiência do lançamento tributário frente às provas apresentadas pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia ao fundamentar o reconhecimento da ilegitimidade passiva no conjunto probatório que afastou a presunção da CDA, incluindo a conduta contraditória da Fazenda Pública em outros feitos. 5. A alegação de que o Termo de Renúncia não possui eficácia retroativa ou que os processos paradigmas foram mal interpretados não configura vício de contradição interna, mas sim divergência quanto à valoração da prova e ao livre convencimento motivado do julgador. 6. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, baseada na reanálise da força probante dos documentos e na aplicação da Súmula 399 do STJ, revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada a revisão da valoração da prova nesta via recursal. 2. A divergência da parte quanto à interpretação dos fatos e documentos adotada pelo Tribunal configura inconformismo que deve ser veiculado por meio do recurso próprio às instâncias superiores. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 34 e 130. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3865 DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072888-73.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como Embargado WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora